Tribunal: STF
Processo: ARE 1371911
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO INTERNACIONAL E CIVIL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIA. DANO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA A COMPANHIA AÉREA. TEMA Nº 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo a Transportes Aéreos Portugueses S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, sustenta que a presente hipótese, relativa a ação regressiva de seguradora contra empresa aérea por cobertura de avaria de mercadorias durante transporte internacional, submete-se ao regramento da Convenção de Montreal. Defende a prevalência dos tratados internacionais sobre as normas internas. Requer a aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 636.331-RG, Tema nº 210/STF. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 178 da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença que julgou procedente ação de ressarcimento de danos materiais por avaria de mercadorias durante transporte internacional a cargo da Companhia Aérea, com base no Código de Defesa do Consumidor. 



    Entendeu inaplicável ao caso concreto a Convenção de Montreal, por se tratar de questão restrita ao transporte de carga, nos seguintes termos: “E, é inaplicável a Convenção de Montreal ao caso, como prendido pela requerida, pois a questão é distinta do transporte aéreo de passageiros e extravio de bagagem. E, o ressarcimento pretendido pela seguradora refere-se à indenização paga por avarias/danos a carga (transporte de carga), ou seja, restrito ao transporte de carga”. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA COMPANHIA AÉREA - AVARIA DE CARGA RESSARCIMENTO POSSIBILIDADE. Avaria de mercadorias transportadas comprovada nos autos. Ressarcimento ao segurado pela seguradora demonstrado. Responsabilidade objetiva ante o risco da transportadora, sendo evidenciada a deficiência na prestação do serviço, diante conjunto probatório apresentado. Inaplicabilidade, na espécie, das disposições Convenção de Montreal, considerando que a ação não versa sobre o transporte de passageiros e extravio de bagagem, sendo disciplinada pelas disposições do Código Civil. Ação de ressarcimento de danos materiais julgada procedente, com a fixação dos honorários advocatícios, por equidade. Inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC. Na hipótese de sentença condenatória líquida, na qual mensurável o proveito econômico obtido na lide, os honorários advocatícios devem observar os parâmetros indicados no art. 85, § 2º, do CPC, comportando adequação no caso. Sentença de procedência da ação, parcialmente reformada, apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Recurso de apelação, apresentado pela requerida, parcialmente provido para tal fim.”



    Esta Suprema Corte possui entendimento firmado, segundo o qual, o fato de tratar-se de questão adstrita ao transporte de cargas não elide a incidência da Convenção de Montreal nas demandas relativas à indenização por danos materiais no transporte internacional de mercadorias. Colho Precedentes:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG. 1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1133572 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 9.7.2021. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA PREVISTA EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO RELATIVA À APLICABILIDADE DO PRECEDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Recomenda-se que o exame de documentação comprovatória, para preenchimento das condições previstas em Convenção Internacional, seja efetuado pelo juízo de origem, competente para análise fática-probatória, tendo em vista a Súmula 279 do STF. 2. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes” (ARE 1186944 ED-AgR-ED, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 04.10.2021).



    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 636.331-RG, verbis:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (RE 636331, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 13.11.2017).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora